Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740810-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido do embargante de acompanhamento do julgamento. À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento telepresencial e providenciar o envio de convite para acesso à sala virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator